Tribunal: STJ
Processo: 5000504-85.2021.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853725 - RS (2025/0043029-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
EMBARGADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 95c75879-0fa6-43e6-93a2-5e533e9c499e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853725 - RS (2025/0043029-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
EMBARGADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por JOSE ANTONIO
MORSCHEL, contra acórdão que não conheceu do agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta a
existência de obscuridade e contradição, tendo em vista que:

A decisão embargada entendeu pela necessidade do recurso ter que
impugnar a integralidade da decisão agravada, quando temos que a decisão
agravada imputou o ônus da prova ao autor, mesmo o réu já tendo confessado ter
descumprido com seu dever legal, desonerando o autor de qualquer ônus
probatório que lhe pudesse ser imputado. (e-STJ fl. 982)

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49493153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: ac4e2fb6-398c-4922-b387-be92801920f4

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante afirma que o
acórdão embargado foi obscuro e contraditório quanto ao mérito do recurso
especial, que dispensaria o reexame de provas.
Ocorre que, segundo a firme jurisprudência deste Tribunal, a
contradição a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, ou seja,
aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, o que
não se verifica na presente hipótese.
Ademais, a decisão unipessoal proferida pela Presidência do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial e o acórdão embargado não conheceu do
agravo interno, não tendo sido, portanto, examinado o mérito do recurso especial.
O acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da
incidência do óbice da Súmula 182/STJ, nos seguintes termos:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) incidência da Súmula 7 do STJ.
Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravante se limitou a
reiterar a violação de dispositivos legais, mas não rebateu, pontualmente, a
incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
De fato, o agravante não demonstrou que, nas razões do agravo em
recurso especial, teria impugnado, de maneira consistente e específica, cada um dos
óbices invocados na decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ.

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com natureza
desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49493153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: ac4e2fb6-398c-4922-b387-be92801920f4

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49493153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:09:19
Código de Controle do Documento: ac4e2fb6-398c-4922-b387-be92801920f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.853.725 / RS
Número Registro: 2025/0043029-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005048520218210013
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
EMBARGADO : VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
TERMO
Documento eletrônico VDA50542046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: b557200a-71f9-4062-bbc7-1eabf431957c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: b557200a-71f9-4062-bbc7-1eabf431957c